Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011997-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRANSMONTANA S/A. - CNPJ: 57.635.401/0003-05 (AGRAVANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0003-30 (AGRAVADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (AGRAVADO), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (AGRAVADO), ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.731.784/0001-70 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Fato relevante.
Execução frustrada por longo período. Certidão de Oficial de Justiça indica que a empresa executada encerrou atividades no endereço cadastral. No mesmo local, outra empresa passou a atuar no mesmo ramo, sob o mesmo núcleo de gestão.

A decisão recorrida.
Indeferimento do incidente por inadequação formal e ausência de prova suficiente do abuso da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de autuação do incidente em autos apartados impede sua instauração; e (
ii
) saber se há indícios suficientes para a abertura do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. Razões de decidir

3. A exigência de autuação em autos apartados constitui formalidade sanável. Deve-se aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. Para instauração do incidente, não se exige prova exauriente, mas indícios plausíveis da ocorrência de abuso da personalidade jurídica.

5. Certidão de Oficial de Justiça possui fé pública e comprova o encerramento irregular das atividades da executada.

6. A coincidência de endereço, ramo de atividade e identidade de gestão revela indícios de sucessão empresarial de fato e justifica a instauração do incidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com regularização da autuação por dependência.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de autuação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados constitui vício sanável e não impede sua instauração. 2. A existência de indícios de dissolução irregular
e de sucessão empresarial de fato autoriza a abertura do incidente, assegurado o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011997-72.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, em Cumprimento de Sentença de Cautelar de Produção Antecipada de Provas, indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A agravante alega que o feito se prolonga por significativo lapso temporal sem que tenha sido possível a satisfação do crédito exequendo.

Aduz que, diante desse cenário de manifesta inefetividade da execução, trouxe aos autos elementos fáticos novos e relevantes, dentre os quais se destacam certidões lavradas por Oficiais de Justiça nas quais se consignou que a empresa executada (DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA), não mais exerce suas atividades no endereço cadastral.

Acrescenta que, no mesmo local, passou a atuar a ALFA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, desenvolvendo atividade econômica substancialmente idêntica àquela anteriormente exercida pela devedora, bem como vinculada ao mesmo núcleo de comando, representado por Valmir Gonçalves de Amorim, circunstâncias que, analisadas em conjunto, revelam indícios consistentes de continuidade da exploração empresarial sob nova roupagem formal.

Salienta que a pretensão não visa o reconhecimento imediato da responsabilidade dos agravados, mas tão somente à abertura do incidente, com a finalidade de viabilizar o contraditório e a adequada instrução probatória, em conformidade com os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Pede o provimento do Recurso para
determina
r
a imediata instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a observância do devido processo legal.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n.
355829888
).

Contraminuta no Id n. 357350362
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
(...)

Considerando que a exequente fundamenta seu pedido tanto na dissolução irregular da empresa executada quanto na caracterização de sucessão empresarial de fato, e que pretende incluir no polo passivo não apenas a empresa ALFA, mas também o sócio administrador Sr. VALMIR GONÇALVES DE AMORIM, entendo que o procedimento mais adequado é, de fato, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Isso porque o IDPJ proporciona maior amplitude de cognição e contraditório, permitindo a análise tanto da alegada sucessão empresarial quanto do suposto abuso da personalidade jurídica, além de possibilitar a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução, caso comprovados os requisitos legais.

Contudo, verifica-se que o Código de Processo Civil é claro no sentido da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, confirmando-se isso pelo disposto no § 1o do art. 134, que determina a comunicação ao distribuidor e pelo § 2o do mesmo artigo que explica a hipótese de dispensa de instauração do incidente, quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica acontece na petição inicial.

Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser realizada qualificação completa das partes, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório.

Salienta-se, ainda, que com a entrada em vigor da lei n.o 13.874/2019, alterou-se a redação do art. 50 do Código Civil de modo definitivo. A alteração mais relevante instituiu que a desconsideração da personalidade jurídica passe a atingir
exclusivamente o administrador ou sócio beneficiado direta, ou indiretamente pelo abuso da personalidade jurídica.

Logo, observa-se que a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve ser exercida por meio de incidente processual com procedimento próprio, consoante regramento específico trazido pelo Código de Processo Civil
.

Nesse viés, entende-se necessário a autuação em autos apartados para o devido processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Ante o exposto, mantenho a decisão anterior e INDEFIRO o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nestes autos formulado pela parte exequente na movimentação n.o 224608920.
”

(Id n. 227527614 – autos em primeiro grau)
.

O
decisum
é em C
umprimento de
S
entença
instaurado
em 2010 para a satisfação de crédito indenizatório, cuja execução se prolonga há mais de uma década sem êxito na localização de bens.

No curso do feito,
a
diligência realizada por Oficial de Justiça certificou que a devedora principal, DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, encerrou de fato suas atividades no endereço cadastral, local onde passou a operar a empresa ALFA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, explorando o mesmo ramo econômico e sob a gestão do mesmo núcleo diretivo, representado pelo Sr. Valmir Gonçalves de Amorim.

Diante dos indícios de sucessão empresarial de fato e dissolução irregular, a exequente requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
,
indeferido sob o fundamento de inadequação formal da peça e ausência de prova plena do abuso da personalidade
, conforme acima transcrito
.

O pedido foi indeferido sob o de que o
art. 134, § 1o
, do CPC,
exige a autuação
do Incidente
em autos apartados
, contudo,
observa-
se
um
formal
idade excessiva

em desarmonia
com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC).

Em se tratando
, especialmente,
de processo eletrônico, a exigência de
"autos apartados"
é vício sanável, devendo
-se
determinar a autuação
nesse formato
ou a distribuição por dependência, em vez de extinguir a pretensão de plano.

Impõe, portanto, afastar
o óbice formal.

Quanto ao
mérito, para a
instauração
do incidente, não se exige prova exauriente, mas apenas a demonstração de indícios que tornem plausível a tese da exequente.

No caso dos autos, a certidão negativa lavrada por Oficial de Justiça (Id n. 354766355) goza de fé pública e atesta que a executada DYMAK encerrou suas atividades no endereço há anos, sem a devida baixa, e que o local é ocupado pela empresa ALFA.

O
mesmo endereço, mesmo ramo de atividade (máquinas) e identidade de gestão por meio do Sr. Valmir Gonçalves de Amorim (Id n. 354766357 e 354766358)
,
configura
m
indício
s suficientes
de sucessão empresarial de fato e dissolução irregular,
são
suficientes
para a abertura do IDPJ.

Assim, demonstrada a plausibilidade da pretensão por meio de documentos que vinculam a executada e a terceira empresa ao mesmo administrador e endereço, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento
r
econhecer a suficiência dos indícios materiais apresentados para a abertura do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
e d
eterminar que o juízo de origem proceda à regularização da autuação em apartado, por dependência, aproveitando-se a manifestação já apresentada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026